Tribunal: TJBA
Processo: 8061933-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061933-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANDRE CEDRAIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CELIA TERESA SANTOS, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, afastando a tese de prescrição da pretensão executiva. O embargante alega contradição na decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se há contradição no voto condutor do acórdão embargado, especialmente quanto à análise de ocorrência da prescrição intercorrente da presente execução.

III. Razões de decidir

3. A análise do acórdão embargado demonstra que a questão foi devidamente enfrentada, com fundamentação adequada e explícita sobre a não configuração da prescrição da execução proposta na origem.

4. A mera discordância do embargante quanto à solução dada ao caso não autoriza a oposição dos embargos de declaração, os quais não são via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061933-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada ANDRE CEDRAIS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR